Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DENÚNCIA REJEITADA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime de coação no curso do processo, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 344, do CP.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.